Tribunal: TJBA
Processo: 0000276-27.2016.8.05.0011
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0000276-27.2016.8.05.0011.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: CAREN CAROLINE DE SOUZA FRANCA

Advogado(s)
:
ELIVANIA BARBOSA SOARES, LIVIA MARIA CHRISOSTOMO FERREIRA

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE ANGICAL

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO EM FACE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTRAORDINÁRIO É CABÍVEL O AGRAVO INTERNO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 1.030,
§
2
º
, COMBINADO COM O ART. 1.021, AMBOS DO CPC.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0000276-27.2016.8.05.0011.2
, em que é agravante
CAREN CAROLINE DE SOUZA FRANÇA
e em que é agravado o
MUNIC
Í
PIO DE ANGICAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o

Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça